Tribunal: TJDFT
Processo: 0752552-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752552-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIKA INARA SILVA SOUZA IMPETRANTE: WELTON ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ERIKA INARA SILVA SOUZA, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tendo sido apontada como autoridade coatora a Juíza do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O impetrante sustenta que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação inidônea, sem análise individualizada do caso concreto, amparada, portanto, em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito. Argumenta que a prova maior de que nem mesmo a Autoridade Policial encontrou a paciente em situação de traficância residiria na comunicação de flagrante, em que somente se pediu a prisão preventiva de Maurício (outro investigado), e, em relação à paciente, requereu-se apenas a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta que não há fundamento mínimo que justifique a medida extrema da segregação cautelar, tal como quantidade da droga apreendida, apreensão de petrechos próprios do tráfico ou mesmo elementos que indiquem que a liberdade da paciente possa gerar algum estado de perigo. Aduz que passagens por atos infracionais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, não podem ser considerados maus antecedentes. Finaliza dizendo que a paciente é primária e sem antecedentes criminais, possui residência fixa e profissão lícita. Requer, em caráter liminar, a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Em uma análise inicial, verifico que a Juíza do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia utilizou fundamentação idônea e elementos do caso concreto para converter a prisão em flagrante da paciente, ocorrida em 13/11/2024, em prisão preventiva. A materialidade delitiva e os indícios de autoria são extraídos dos elementos de informação constantes dos autos, em especial do relato do condutor do flagrante, do auto de busca e apreensão e do exame preliminar. A respeito das diligências empreendidas até o momento da prisão em flagrante da paciente, cito as declarações extrajudiciais do Policial Civil LEANDRO FREIRE FÉLIX: (...) O depoente é Policial Civil lotado na SRD da 15a DP; QUE, na data de ontem, recebeu informação por meio de colaborador que um indivíduo, identificado apenas como MAURÍCIO teria recebido em seu endereço uma grande remessa de SKUNK (maconha), citando inclusive que a quantidade seria 150kg; QUE, além do grande volume de substâncias entorpecentes mencionada, o denunciante enviou ao depoente a coordenadas do local onde as drogas estariam sendo armazenadas; QUE, ainda segundo o colaborador, em frente à residência estaria estacionado um veículo FIAT/UNO, além de um RENAULT/KWID de cor branca não especificando placa; QUE, o depoente então, no início da tarde de hoje, amparado nas coordenadas encaminhada pelo colaborador, se dirigiu ao local, objetivando monitorar a situação; QUE, então chegando ao endereço mencionado, observou que um veículo FIAT UNO de cor preta, placa JYY4312 estava estacionado em frente ao endereço da localização e situado na Colônia Agrícola Arniqueira Chácara 56, CJ 01 Lote 790; QUE, o depoente e o Policial JOSÉ MAURÍCIO se posicionaram em um local estratégico, visando monitorar eventual movimentação; QUE, no decorrer do tempo que ficaram no local, foi possível verificar um veículo de placa não identificada chegando ao local, posteriormente saindo; QUE, o depoente permaneceu no monitoramento, instante em que um outro veículo também chega ao local, permanece certo período de tempo e sai; QUE, o depoente juntamente com o Policial JOSÉ MAURÍCIO ainda tentaram seguir o veículo, porém as fortes chuvas, aliado ao terrena íngreme, prejudicaram tanto a visão como o acompanhamento; QUE, assim, retornaram ao local de campana, haja vista que aliado as informações, apenas o veículo FIAT/UNO estava estacionado em frente à casa, não tendo sido visto o suposto RENAULT/KWID de cor branca; QUE, a chuva cessou e na campana, visualizaram a chegada de um veículo RENAULT/KWID de cor branca chegando e estacionando em frente ao imóvel monitorado; QUE, um indivíduo do sexo masculino desce do veículo e ingressa no imóvel, o que permitiu que a equipe passasse em frente ao imóvel e anotasse a placa como sendo QNB0J43; QUE, solicitou consulta da placa aos Policiais que estavam na Delegacia e foi informado que o veículo estava em nome de JONATHAN CAYO LUSTOSA CIPRIANO; QUE, também foi informado que o mesmo indivíduo já havia sido alvo de investigação pela DECOR/PCDF em um inquérito que apurava uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, sem maiores informações da investigação; QUE, o homem então sai do imóvel e ingressa no carro, o que faz com que o depoente juntamente com o Policial JOSÉ MAURÍCIO o acompanhasse; QUE, durante o acompanhamento, acredita que o condutor do veículo RENAULT/KWID percebeu que estava sendo acompanhado, eis que efetuou uma contramão, saindo da visão da equipe; QUE, acreditando que o condutor se evadiu, o depoente e o Policial JOSÉ MAURÍCIO retornavam ao mesmo local do acompanhamento, momento em que visualizaram novamente o veículo RENAULT/KWID, o que faz com que mesmo estando em apenas dois Policiais, fosse realizada a abordagem, tendo em conta a movimentação do local, bem como o fato de as informações do colaborador terem ido ao encontro dos levantamentos realizados; QUE, realizada a abordagem veicular, o condutor pegou o seu aparelho celular, aparentemente ligou para um número salvo como contato de emergência, bloqueando o aparelho; QUE, o condutor do veículo foi identificado como sendo MAURICIO JOSÉ DA SILVA SOUSA; QUE, no veículo RENAULT/KWID conduzido por MAURÍCIO, meio tablete da maconha do tipo SKUNK foi localizando no banco; QUE, o depoente questionou MAURÍCIO se havia mais drogas no imóvel em que saiu, afirmando inicialmente não morar no imóvel; QUE, diante das circunstâncias, as demais equipes da Delegacia que haviam sido acionadas chegaram ao local; QUE, quando a equipe se preparava para ingressar no imóvel, MAURÍCIO confirmou que realmente morava no imóvel; QUE, a equipe então abriu o portão que estava destrancado acessando o imóvel, sendo que no local se encontrava uma mulher; QUE, a mulher se identificou como sendo companheira de MAURÍCIO, sendo qualificada como sendo ERIKA INARA SILVA SOUZA; QUE, já com o ingresso da equipe, sem necessidade de fazer qualquer busca inicial, MAURÍCIO já afirmou que a "casa teria caído" e que as drogas estavam em quarto do imóvel; QUE, no quarto, em caixas de papelão, diverso tabletes prensados em plástico filme de substâncias entorpecentes foram localizadas; QUE, as caixas estavam todas abertas no quarto; QUE, foi dado continuidade as buscas no imóvel e, além de anotações aparentando ser contabilidade do tráfico de drogas, diversas munições de calibre .380 e uma .40 foram localizadas; QUE, o Delegado Walber questionou Maurício no local se seria o proprietário das drogas, respondendo MAURÍCIO em frente a toda a equipe que "não teria cacife" para ter essa quantidade de entorpecentes; QUE, MAURÍCIO afirmou que há dois dias, um homem que afirma desconhecer o nome e que teria aproximadamente sua idade, teria ido ao local, deixado o veículo RENAULT KWID em sua posse, além das drogas, afirmando que o veículo seria para realizar as entregas das drogas e que por guardar as drogas em sua casa, receberia R$ 100,00 reais por cada tablete; QUE, questionado se conhece a pessoa de JONATHAN, indivíduo que consta como proprietário do veículo, MAURÍCIO afirmou desconhecer; QUE, diante das circunstâncias, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia, bem como os objetos apreendidos; QUE, mantida a cadeia de custódia foi realizada a contagem dos entorpecentes apreendidos, tratando-se de 101 tabletes incluindo maconha do tipo SKUNK e cocaína; QUE, além dos 101 tabletes, outro meio tablete foi encontrado quando da abordagem veicular de MAURÍCIO; QUE, além das drogas, outros objetos de interesse da investigação, foram apresentados e apreendidos; (...) (id. 67124418 – p. 48 e 49) (grifo nosso) Dentre os itens apreendidos, destaco o valor de R$3.947,00; 61 munições calibre 380; 2 munições calibre .38; 1 munição calibre .40; 1 carregador calibre .40; 101 tabletes de substâncias diversas, meio tablete de substância pardo esverdeada, uma balança digital (id. 67124418 – p. 23). Conforme exame pericial preliminar, as drogas apreendidas consistiriam em 99 porções de maconha, acondicionadas, individualmente, em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 97.000,20 gramas; 2 porções de cocaína, acondicionadas em segmento plástico, totalizando a massa líquida de 2.010,89 gramas; 1 porção de maconha perfazendo a massa líquida de 514,29 gramas (id. 67124418 – p. 52 a 56). A tese defensiva a respeito da efetiva participação da paciente nos crimes em apuração serão objeto, no caso de eventual recebimento da denúncia, de análise exaustiva a ser realizada na ação penal futuramente deflagrada. Neste momento, o cenário em que ocorreu a prisão em flagrante da paciente, que se encontrava na companhia de outro investigado (Maurício) na posse de significativa quantidade de drogas, além de munições de uso restrito, é o bastante, por ora, ao preenchimento do requisito do fumus commissi delicti. Quanto ao risco que a paciente em liberdade pode criar para a ordem pública (periculum libertatis), observo que se trata de risco concreto evidenciado pela quantidade de drogas e de munições apreendidas. Busca-se ainda a preservação da ordem pública com a finalidade de fazer cessar a reiteração delitiva, uma vez que a paciente já possui passagem por ato infracional recente, e, tal como destacado na decisão de origem, em curtíssimo intervalo de tempo voltou, em tese, a delinquir. Nesse ponto, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (AgRg no RHC n. 159.385/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2022). Em relação aos requisitos de admissibilidade do art. 313 do Código de Processo Penal, a paciente é investigada da prática de crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis à paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. A prisão da paciente, da análise sumária que ora se faz, não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão a partir da análise concreta e individualizada da conduta, em tese, praticada, convindo ressaltar que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora. Dispensadas as informações. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora